Tribunal: TJMT
Processo: 1001556-43.2021.8.11.0053
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001556-43.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZIANY MARIA MORAES FERNANDES - CPF: 059.835.061-61 (RECORRENTE), EUZICLEI MAINARDES RODRIGUES - CPF: 681.346.739-53 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1001556-43.2021.8.11.0053

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger
/MT

Recorrente(s):

Vivo S.A.

Recorrido(s):

Luziany Maria Moraes Fernandes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de Novembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ÁUDIO JUNTADO EM RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÁUDIO. PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA A PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I DO CPC.

INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA EM NEGATIVAR O NOME DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de origem do débito não comprovada, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de gravação de áudio comprovando a contratação do plano com informações dos dados pessoais do consumidor, áudio não impugnado, restando comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por LUZIANY MARIA MORAES FERNANDES para declarar inexistente o débito cobrado na prefacial.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.
Julgo extinto
este processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, à luz do art. 55 da Lei n.º 9099/95.
”.

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada, por débito no
valor de
R$92,74
com data de inclusão dia
17/07/2020
.
A empresa de telefonia, ora Recorrente, sustenta que houve a devida contratação dos serviços na qual foi instituído o acesso de número (
65) 99684-8267
, conforme tela de cadastro, histórico de pagamentos e gravação de áudio - onde o Reclamante confirma a contratação dos serviços de telefonia. (ID 145479223)

Pois bem. Diante dos documentos juntados em defesa, verifico que nas razões recursais restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito negativado, tendo em vista que foi juntada aos autos a gravação de áudio onde o autor confirma ser o titular da linha telefônica, conforme link de acesso juntado em recurso.

Cabe ainda ressaltar que a gravação de áudio juntada nas razões recursais não foi impugnada pelo consumidor.

A respeito da possiblidade de juntada de documentos em fase recursal, eis os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA APELADA. INOVAÇÃO DE JULGAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC." (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2. Reconhecido no acórdão estadual que os documentos juntados na fase recursal apenas corroboravam as alegações das partes e todo o conjunto probatório já encartado aos autos, constituindo-se o próprio fundamento da ação, não há falar em preclusão, a consequencializar eventual violação dos artigos 473 e 517 do Código de Processo Civil.

3. Em sede de agravo regimental não se conhece de alegações estranhas às razões do agravo de instrumento, por vedada a inovação de fundamento.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1120022 SP 2009/0113438-9, Primeira Turma, Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julgamento: 18/05/2010, - Publicação: DJe 02/06/2010)

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes.

2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada.

3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1º grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos.

4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório.

(REsp 1070395/RJ, Relator REsp 1070395 / RJ. Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJe 27/09/2010).

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, também tem decidido ser admitida a juntada de documentos na fase recursal, comprovando a existência de relação jurídica entre as partes, quando a consumidora afirma o contrário, por não ter este agido com lealdade processual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013).

2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais.

3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC).

(
TJMT
– AP.76588/2017 – REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 02.08.2017)

Portanto, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Desta forma, diante dos documentos juntados em defesa e nas razões recursais e da ausência de impugnação específica, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito questionado pelo Autor.

Por se tratar de débito devido e diante da ausência da prova do pagamento, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022